Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-19.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718941-19.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRLENISE DE MAGALHAES LANGE AGRAVADO: ROSA MARIA HABIBE, MARCIA FALCAO HABIBE, DOUGLAS FALCAO HABIBE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por IRLENISE DE MAGALHÃES LANGE contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo no 0730148-17.2019.8.07.0001, movido em desfavor de ROSA MARIA HABIBE e OUTROS, indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD (ID 12962654, origem). Em suas razões (ID 36220875), a agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial objetivando o pagamento de crédito decorrente do contrato de locação celebrado entre as partes. Aduz que, diante as tentativas frustradas de localização de bens dos devedores, inclusive diligência extrajudicial perante o cartório de imóveis, requereu a realização da pesquisa INFOJUD, a qual restou indeferida. Assevera ter exaurido as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis dos executados. Ademais, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, sequer é necessária a demonstração de esgotamento dos outros meios de localização de patrimônio, sendo a medida pretendida imprescindível para buscar bens passíveis de constrição e assegurar a efetividade da execução. Defende que a garantia constitucional de sigilo fiscal não pode se prestar à proteção de inadimplência, devendo prevalecer os princípios da celeridade processual, ponderação e razoabilidade. Com tais argumentos, busca a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja liminarmente deferido o pedido de consulta ao sistema INFOJUD. No mérito, a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 36220885). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens via INFOJUD. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e o risco ao resultado útil do processo. Em análise preliminar da controvérsia, não vejo presentes os pressupostos autorizadores da medida pleiteada. A utilização do sistema INFOJUD costuma ser vinculada, pela jurisprudência, ao insucesso de outras ferramentas de busca do patrimônio do devedor, ainda que não se exija o exaurimento das diligências voltadas a tanto, pois tal pesquisa é capaz de mitigar o direito constitucional ao sigilo fiscal – o que só é permitido em última ratio. Em arremate, tenho como ausente, neste momento, o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a fim justificar a medida. Isso porque, ao indeferir o pedido, determinou o Juízo de origem a indicação de bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento. Posteriormente, proferiu decisão suspendendo o feito pelo prazo de um ano, nos termos do artigo 921, inciso III e § 1o, do Código de Processo Civil, durante o qual não correrá o prazo prescricional. Logo, ausente o perigo de dano, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e garantida a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator